Tribunal: TJMT
Processo: 1005488-38.2020.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005488-38.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Adimplemento e Extinção]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[GUSTAVO DA SILVA MELO - CPF: 004.397.220-98 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (AGRAVANTE), FELIPE ESBROGLIO DE BARROS LIMA - CPF: 019.517.360-01 (ADVOGADO), HOUSE YELLOW CASA NOTURNA BAR E RESTAURANTE LTDA - EPP - CNPJ: 14.943.845/0001-25 (AGRAVADO), MAXWELL LATORRACA DELGADO - CPF: 883.978.311-34 (ADVOGADO), KEYTHISON MARCELO DE ARRUDA FARIA - CPF: 002.796.721-28 (ADVOGADO), HUDSON FIGUEIREDO SERROU BARBOSA - CPF: 706.684.181-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO, POR UNANIMIDADE.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS – FRAUDE NA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS TELEFÔNICOS E APARELHOS CELULARES – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA PELO JUIZ
A QUO
– PRESENÇA DOS REQUISITOS DESCRITOS NO ART. 300 DO CPC – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme dispõe o artigo 300 do Código de Processo Civil.

Havendo conjunto probatório hábil e suficiente para demonstrar, desde logo ede forma segura, que a Agravada
não adquiriu serviços e aparelhos telefônicos da empresa Agravante
, é devida a concessão da tutela de urgência já que demonstrada a plausibilidade do direito invocado e o perigo de dano na espécie.

Ademais, constata-se que a medida é reversível, podendo ser revogada se no decorrer da dilação probatória sobrevierem elementos contrários à manutenção da decisão.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º
1005488-38.2020.8.11.0000

RELATÓRIO

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
TELEFÔNICA BRASIL S/A,
em virtude da decisão proferida pelo Juízo da 3.ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Danos Morais c/c Tutela de Urgência n.º 1055323-03.2019.8.11.0041 movida por
HOUSE YELLOW CASA NOTURNA BAR E RESTAURANTE -EPP
, deferiu o pedido de tutela de urgência e determinou que a Agravante proceda ao restabelecimento da linha telefônica da autora/Agravada, bem como emita as faturas nos termos contratados, qual seja, R$ 159,00 (cento e cinquenta e nove reais), sob pena de multa diária no valor de R$ 100,00 (cem reais), até o limite de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Inconformada, a Agravante requer a
reforma da decisão objurgada, eis que houve determinação para que
emitisse faturas no valor fixo de R$ 159,00 (cento e cinquenta e nove reais) sem que a parte Agravada tenha formulado, liminarmente, tal pleito.

Ressalta a impossibilidade da contratação de serviços de telefonia e internet na modalidade pós-pago, com valor fixo de R$ 159,00, haja vista a existência de uma estrutura tarifária básica da empresa, de oferta obrigatória, na qual são estabelecidas tarifas individuais de serviços; planos de serviços, opcionais às tarifas básicas, que não exclui a possibilidade de cobranças excedentes.

Nessa linha de intelecção, elucida que somente é possível realizar o faturamento após a verificação da utilização dos serviços pelo usuário.

Defende que a Recorrida não comprovou a fraude que afirma ter ocorrido, o que faz com que suas alegações careçam de verossimilhança.

Afirma que não é possível atestar, em cognição sumária, a autenticidade do áudio juntado pela Recorrida com a peça preambular e que apesar da parte Agravada aduzir que as cobranças são abusivas, isso não serve para, por si só, deslegitimar as faturas geradas em conformidade com as regras da Anatel.

Forte nesses argumentos, pugnou pela concessão do efeito suspensivo, tendo em vista a possibilidade de ocorrência de dano grave ou de difícil reparação. No mérito, requer o provimento do recurso ou, subsidiariamente, a conversão em perdas e danos, revogando-se a multa cominatória.

O pedido liminar foi indeferido (ID 36532953).

Sem contrarrazões, conforme certidão de ID 44718477.

É o relatório.

Cuiabá, 10 de junho de 2020.

Des.ª Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2020